Tribunal: STF
Processo: ARE 920547
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX E DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A controvérsia referente à possibilidade de recebimento de auxílio-alimentação pelos Policiais Militares do Estado da Bahia, tem natureza infraconstitucional, além de sua análise envolver o revolvimento de matéria fática. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não ofendeu a norma do art. 93, IX, da Constituição, porquanto está devidamente fundamentada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.